Tribunal: TJSP
Processo: 1007345-49.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Loteamento. Rateio de despesas de conservação e manutenção. Existência de contrato padrão arquivado em Cartório de Registro de Imóvel em que prevista a obrigação. Previsão que vincula os posteriores adquirentes. Precedentes do STJ. Apelo da ré provido, julgada improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Embargos acolhidos.